Tribunal: CARF
Processo: 10166.003185/2010-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.003185/2010-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.240 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
LUIZ EDUARDO RAMOS DE FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DAS VERBAS RECEBIDAS
JUDICIALMENTE.
Para que seja afastada a exigência descrita no Lançamento fiscal, é necessário
que os valores recebidos a título de indenização se preste a recompor
patrimônio lesado (seria a indenização material), e configure uma reparação e
não um acréscimo patrimonial.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
ACORDO
OU
CONDENAÇÃO
TRABALHISTA. PRECATÓRIOS
Acordos firmados para encerrar ações judiciais devem especificar,
discriminadamente, a natureza e o valor de cada parcela paga a titulo de
indenização, assim como deve estar descrito na condenação as respectivas
verbas condenatórias, para apuração do valores isentivos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Maurício Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado(a)), Joao Maurício Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.003185/2010-55
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.240 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.003185/2010-55

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por LUIZ EDUARDO RAMOS DE
FRANCA, contra o Acórdão de julgamento (e-fls. 85, e seguintes), que julgou improcedente a
impugnação apresentada.
Foi apurada Omissão de rendimentos decorrentes de ação trabalhista, no valor de
R$ 79.079,04, em razão de ação que teve como parte e Fonte Pagadora Banco do Brasil,
lançando o valor correspondente à rendimentos de ação trabalhista recebidos do Banco do Brasil,
sendo considerado o imposto retido de R$ 2.232,36, referente ao ano-calendário 2008, exercício
2009, apurando-se imposto na quantia de R$ 30.843,49, inclusos juros e multa.
Conforme apuração da DRJ de origem, O contribuinte havia ingressado com o
processo de no 10166.013539/200936 solicitando a restituição apurada em sua DIRFP/2009. O
referido processo foi arquivado em razão do lançamento de ofício ora impugnado
Em seu recurso voluntário alega o seguinte:

Solicitou restituição do valor cobrado indevido e o cancelamento da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DA
HIPÓTESE
DE
INCIDÊNCIA
DO
IMPOSTO
E
DA
RESPONSABILIDADE ATRIBUÍDA
Conforme o enquadramento legal da autuação, foram omitidos à tributação os
valores recebidos de pessoa jurídica, referente a rendimentos recebidos acumuladamente,
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.240 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.003185/2010-55

decorrentes de ação judicial trabalhista, em razão de pagamento de acordo judicial de natureza
trabalhista.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
Ainda, o responsável pelo pagamento do imposto é o beneficiário do imposto,
uma vez que não foi recolhido pela fonte pagadora, nos termos da Súmula CARF n.o 12, assim
transcrita:
“Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito
tributário na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Assim, para ter sido considerado isento de IR, como alegado pelo contribuinte.
Para que tivesse tido efeitos perante a seara fiscal, as verbas pagas deveriam ter sido
discriminadas, para aí sim haver verificação da natureza jurídica do pagamento realizado.
Nesse sentido, é o que dispõe a Instrução Normativa RFB No 1500, de 29 de
outubro de 2014:
Subseção II
Dos Rendimentos Decorrentes de Decisão da Justiça do Trabalho
Art. 26. Os rendimentos pagos em cumprimento de decisões da Justiça do
Trabalho estão sujeitos ao IRRF com base na tabela progressiva constante
do Anexo II a esta Instrução Normativa, observado o disposto no Capítulo
VII.
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.240 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.003185/2010-55

§ 1o Cabe à fonte pagadora, no prazo de 15 (quinze) dias da data da retenção,
comprovar, nos respectivos autos, o recolhimento do IRRF incidente sobre os
rendimentos pagos.
§ 2o Na hipótese de omissão da fonte pagadora relativamente à comprovação de
que trata o § 1o, e nos pagamentos de honorários periciais, compete ao Juízo do
Trabalho calcular o IRRF e determinar o seu recolhimento à instituição
financeira depositária do crédito.
§ 3o A não indicação pela fonte pagadora da natureza jurídica das parcelas
objeto de acordo homologado perante a Justiça do Trabalho acarreta a
incidência do IRRF sobre o valor total da avença.
Os documentos juntados pelo recorrente diz respeito a remunerações e demais
gratificações e vantagens em razão do cargo exercido, estando, portanto, fora de verbas
considerada isentas do IR.
Por outro lado, Não é necessário aplicar a tabela progressiva no RRA recebimento
dos precatórios quando já aplicada na origem.
Quanto ao pedido de restituição esse deve ser feito em processo próprio
específico, após apuração do crédito devido.
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e NEGAR
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 145
DF CARF MF
Original